Tribunal: STF
Processo: IF 2973
Classe: IF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-08
Data de publicação: 2003-05-08

Ementa:
EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios judiciais. 3. Não
 configuração de
atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo com finalidade de
 não pagamento.
4. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntica
 hierarquia. Necessidade
de garantir  eficácia a outras normas constitucionais, como, por
 exemplo, a continuidade
de prestação de serviços públicos. 5. A intervenção, como medida
 extrema, deve atender
à máxima da proporcionalidade. 6. Adoção da chamada relação de
 precedência condicionada
entre princípios constitucionais concorrentes. 7. Pedido de
 intervenção indeferido